Tribunal: TJSP
Processo: 0013781-79.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória, por atipicidade da conduta, desclassificação para furto privilegiado com aplicação da pena de multa ou, subsidiariamente, redução da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão.

1) Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Os fatos e

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória, por atipicidade da conduta, desclassificação para furto privilegiado com aplicação da pena de multa ou, subsidiariamente, redução da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão.

1) Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Os fatos e a autoria restaram demonstrados pelas palavras do padrasto do acusado, depoimento do policial, bem como do laudo pericial que atestou a qualificadora do arrombamento no local. Absolvição pelo princípio da insignificância. Inviabilidade. Por não ser tal princípio previsto em lei. E, embora os cinco rolos de arame e uma correia de betoneira não sejam de "grande valor", aos adeptos de tal princípio, ele é aplicado quando sopesada as circunstâncias do caso (HC 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello), sendo observados, aqui, portanto, a "ousadia" e o "desrespeito" no comportamento externado pelo réu, incompatíveis com a benesse.

2) Aplicação do furto "privilegiado" Possibilidade. Considerando o próprio valor da "res" (bens avaliados indiretamente em R$ 40,00), pode ser classificado como pequeno e inferior a 01 (um) salário mínimo. Art. 155, § 2o, do CP. Forma "privilegiada" como solução técnica adequada ao caso, substituindo-se a pena de "reclusão" pela de "detenção". Delito sem violência ou grave ameaça à pessoa. "Res" de valor pouco inferior ao salário mínimo vigente. Tecnicamente primário. Forma qualificada do ilícito. Referência adotada pela C. Câmara para a aplicação do referido instituto. Precedente. Substituição da pena corporal por somente pena de multa. Impossibilidade. Diante do fato, seria inadequada à prevenção e repressão do delito.

3) Dosimetria. Pena-base merece pequeno reparo para afastar o aumento e fixá-la no patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula no 444 do C. STJ. Na fase seguinte, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o acusado não compareceu em juízo para confirmar a versão apresentada em solo policial e não foi ela utilizada como fundamento para a condenação.
Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013781-79.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PATRICK JUAN RIBEIRO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo para reduzir e alterar a natureza da sanção, resultando a
reprimenda, então, em 02 (dois) anos de DETENÇÃO (no lugar de reclusão), mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, cada qual no piso, por
incurso no artigo 155, §§ 2o e 4o, incisos I, do Código Penal, no mais, mantida, a r.
sentença por seus próprios e precisos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
2
Apelação Criminal no 0013781-79.2015,8.26.0482.
Apelante: PATRICK JUAN RIBEIRO BARBOSA (Defensor Público,
Dr. Fabrício de Vecchi Barbieri).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito, Dr. João Pedro Bressane de Paula
Barbosa.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 17.910.
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória, por atipicidade da conduta,
desclassificação para furto privilegiado com
aplicação
da
pena
de
multa
ou,
subsidiariamente, redução da pena-base no
mínimo legal e a aplicação da atenuante da
confissão.
1) Absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade. Os fatos e a autoria restaram
demonstrados pelas palavras do padrasto do
acusado, depoimento do policial, bem como do
laudo pericial que atestou a qualificadora do
arrombamento
no
local.
Absolvição
pelo
princípio da insignificância. Inviabilidade. Por
não ser tal princípio previsto em lei. E, embora
os cinco rolos de arame e uma correia de
betoneira não sejam de “grande valor”, aos
adeptos de tal princípio, ele é aplicado quando
sopesada as circunstâncias do caso
(HC
84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello),
sendo observados, aqui, portanto, a “ousadia” e
o “desrespeito” no comportamento externado
pelo réu, incompatíveis com a benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
3
2)
Aplicação
do
furto
“privilegiado”
Possibilidade. Considerando o próprio valor da
“res” (bens avaliados indiretamente em R$ 40,00),
pode ser classificado como pequeno e inferior
a 01 (um) salário mínimo. Art. 155, § 2o, do CP.
Forma “privilegiada” como solução técnica
adequada ao caso, substituindo-se a pena de
“reclusão” pela de “detenção”. Delito sem
violência ou grave ameaça à pessoa. “Res” de
valor pouco inferior ao salário mínimo vigente.
Tecnicamente primário. Forma qualificada do
ilícito. Referência adotada pela C. Câmara para
a aplicação do referido instituto. Precedente.
Substituição da pena corporal por somente
pena de multa. Impossibilidade. Diante do fato,
seria inadequada à prevenção e repressão do
delito.
3) Dosimetria. Pena-base merece pequeno
reparo para afastar o aumento e fixá-la no
patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula
no 444 do C. STJ. Na fase seguinte, incabível o
reconhecimento da atenuante da confissão,
uma vez que o acusado não compareceu em
juízo para confirmar a versão apresentada em
solo policial e não foi ela utilizada como
fundamento para a condenação.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado PATRICK JUAN RIBEIRO BARBOSA contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
4
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente (publicada em
audiência realizada no dia 27 de setembro de 2016 fls. 200).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 155, §4o, inciso
I, do Código Penal, porque, no dia 21 de junho de 2015, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, subtraiu, para si,
mediante rompimento de obstáculo, cinco rolos de arame e
uma correia de betoneira, pertencentes a Tadeu Antonio
Ferreira. (fls. 87/88 denúncia recebida em 08 de junho de 201, fls. 94).
De acordo com a denúncia, naquela data, o
apelante deliberou furtar bens de um “container”, que
guardava materiais de uma obra em construção, no
endereço, de propriedade de Tadeu.
PATRICK, arrombou o cadeado que vedava
a porta do “container” e invadiu o recinto. Ato contínuo, o
apelante se apoderou dos fios e da correia de betoneira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
5
transportando-os para sua moradia.
Contudo, o padrasto do apelante notou sua
conduta e acionou a polícia militar. Assim, policiais militares
compareceram no local, fizeram sua detenção e recuperaram
em seu poder os bens furtados.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 155, §4o, inciso I, do
Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no piso unitário mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo
tempo da pena corporal e limitação de fim de semana.
Concedido o apelo em liberdade.
Pretende o apelante, a absolvição por
insuficiência probatória, por atipicidade da conduta (princípio da
insignificância), desclassificação para furto privilegiado com
aplicação da pena de multa, Subsidiariamente, redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
6
pena-base no mínimo legal (Súmula 444 do C. STJ) e a aplicação
da atenuante da confissão (extrajudicial) (fls. 220/237).

A sentença transitou em julgado para a
Acusação em 07 de outubro de 2016 (certidão de fls. 216).
Contrarrazões às fls. 242/249, pelo não
provimento, com manifestação da douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo parcial provimento apenas para readequação
da pena (fls. 257/273).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Em relação à materialidade do delito, existe
auto de exibição e apreensão (fls.
46/47), auto de
reconhecimento de objetos (fls. 70), auto de entrega (fls. 71),
auto de avaliação indireta (fls. 76 01 correia, usada, sem marca
aparente, avaliada em aproximadamente R$ 10,00; 05 rolos de arame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
7
reconduzido G18 1,25mm, marca gerdau, avaliados em aproximadamente R$
6,00 cada rolo, totalizando R$ 30,00) e laudo pericial (fls. 78/81)
constatando o arrombamento, destacando-se a prova oral
realizada,
onde
demonstrada,
igualmente,
a
autoria
imputada ao apelante, pelas palavras do padrasto do
recorrente e do policial militar, destacando-se, porque
importante, que o apelante foi preso em situação de
flagrância.
Na fase inquisitiva, o apelante confessou que
cerrou o cadeado para ter acesso ao interior do “container”,
subtraindo os objetos indicados (fls. 02/08 e 35/41). Em Juízo,
teve a revelia decretada (fls. 161).
Em Juízo, o policial militar Nilton César
Francisco relatou que no dia dos fatos o próprio padrasto do
apelante acionou a Polícia Militar, porque o recorrente
ingressou na residência com objetos produto de furto.
Acrescentou que a “res” efetivamente estava em poder do
apelante e confessou o delito, inclusive indicando o local da
subtração (fls. 162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
8
A testemunha Andrelino da Silva Freitas
contou que o recorrente era seu enteado e tinha sérios
problemas com drogas, bem como já havia sido preso por
furtos e outros delitos, confirmando que no dia chegou em
casa alterado e confessando o delito, quando resolveu
chamar a Polícia Militar, sendo inclusive surpreendido com os
objetos subtraídos (fls. 163).
De fato, forçoso reconhecer que o apelante
cometeu o delito de furto qualificado, conforme descrito na
denúncia, tendo em vista que em Juízo as testemunhas
confirmaram que o apelante foi preso em flagrante delito com
os bens subtraídos.
Por oportuno, cumpre ressaltar que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à
validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais
que tenham participado das diligências que culminaram com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
9
a captura dos investigados ou com sua prisão em flagrante.
Isso porque não se afigura razoável afastar a validade de
depoimentos
prestados
por
policiais
militares
com
fundamento, tão somente, na respectiva condição funcional,
já que estes foram também, submetidos ao crivo do
contraditório, como qualquer outra testemunha.
Por fim, o laudo pericial efetuado, constatou
o rompimento de obstáculo: “O acesso ao local era livre. Para
cometer o delito, o infrator violou dois cadeados, provavelmente, utilizando
serra metálica manual. Os cadeados, que possuíam as inscrições “EXTRA
PLUS HOSI TOP SECURITY e espessura de 60mm, encontravam-se unidos à
corrente metálica guamecendo a porta do container.” (fl. 79/81).
De outro lado, não se pode reconhecer a
absolvição do apelante, aplicando-se o princípio da
insignificância, principalmente pela ausência de previsão
legal a respeito.

De qualquer forma, aludida teoria pressupõe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
10
para os adeptos, de qualquer maneira, que a lesão ao bem
jurídico, no caso o patrimônio, seja tão ínfima que não
configure a tipicidade material do delito. O valor não dever
ser apenas “pequeno” (para o qual a legislação já observa consequências
específicas crime “privilegiado”), mas completamente inexpressivo.
Na verdade, não existe parâmetro concreto
para que se determine algo como sendo de pequeno valor
(crime
“privilegiado”). Muito menos para valor considerado
“inexpressivo”. Os critérios até hoje levantados - como o que
adota o salário mínimo como referência - são apenas
referenciais, não sendo, porém, inflexíveis ou absolutos, nem
podendo ser vistos como de rigor aritmético, pois devem
sempre ser levadas em conta as circunstâncias do caso
concreto. No caso, cinco rolos de arame e uma correia de
betoneira, não podem ser tidos como patrimônios de “ínfimo”
valor (avaliados no total de R$ 40,00, conforme auto de avaliação indireta de
fls.76).
Além disso, ainda pela vertente que admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
11
aplicação do princípio referido, observada em decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.412/SP,
da relatoria do Ministro Celso de Mello, concluiu-se ser
necessária, para o reconhecimento do “delito de bagatela”, a
concorrência de quatro quesitos, a saber: a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade
social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, o que não se vislumbra no caso dos autos,
considerando-se a “ousadia”, inclusive pelo rompimento de
obstáculo (ressaltando
sua
periculosidade) e “desrespeito” no
comportamento externado pelo réu.
Bem comprovada, pois, a prática do delito em
exame, razão pela qual não se cogita de absolvição por falta
de provas.
Cumpre considerar, porém, que se verifica, no
caso, situação legal de crime de “furto privilegiado”, dado o
valor da “res” (bens avaliados indiretamente no total de R$ 40,00),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
12
utilizando-se, como parâmetro, o salário mínimo vigente à
época (ano de 2015 valor do salário mínimo: R$ 788,00). No caso, o valor
específico pode ser classificado como pequeno, pouco inferior
que era a 01 (um) salário mínimo. A primariedade técnica do
apelante, além da própria natureza do delito, por fim,
autorizam o reconhecimento do furto privilegiado, o que ora se
reconhece, verificando-se, no entanto, para aplicação da
benesse, a existência de qualificadora e o valor da “res”, pouco
menor que o salário mínimo vigente.
Por isso, dúvida não há quanto à autoria do
delito imputado ao recorrente na denúncia, e sobre a
legitimidade de sua condenação, ora mantida, com a ressalva
acima, do §2o, do artigo 155, do Código Penal, com a
substituição da pena de “reclusão” pela de “detenção”, pelas
circunstâncias acima já colocadas.
Deste modo, diante do robusto quadro
probatório, correta a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
13
Passo à análise da dosimetria da pena.
A pena foi assim dosada: “Trata-se de furto
qualificado. É o acusado tecnicamente primário, mas portador de maus
antecedentes criminais (fls. 18/21, 93/94 e 158/159).Assim sendo, fixo a pena
acima do mínimo legal em02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, com início de
cumprimento no regime inicial aberto. ISTO POSTO, julgo a ação penal
procedente, para condenar PATRICK JUAN RIBEIRO BARBOSA,RG no
71.269.928, como incurso no art. 155, par. 4o, I do Código Penal ao
cumprimento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, regime inicial
aberto, e ao pagamento de 13 (treze dias-multa, no mínimo legal. Mesmo
com a revelia, mas considerando que ficou preso de forma cautelar por
aproximadamente 03 (três) meses, presentes os requisitos legais, com
fundamento no art. 43 e seguintes do Código Penal, SUBSTITUO A
PENAPRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, na
modalidade de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE OU A
ENTIDADES PÚBLICAS, pelo período na condenação, com condição a ser
fixada pelo JUÍZO DA VARA DEEXECUÇÕES CRIMINAIS, além de
LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, por igual período. Condeno o réu ao
pagamento de 100 (cem) UFESPs ao final do processo, segundo a Lei no
11.608/03, mas não tendo situação econômica privilegiada, fica isento de
pagamento enquanto mantiver a condição” (fls. 198/199).

O douto magistrado, exasperou a pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
14
base em 1/8 (um oitavo), em razão de maus antecedentes
(certidão de objeto e pé: processo no 0003507-90.2014 ação penal em curso,
fls. 93; fls. 94 trata-se de uma decisão; certidão de objeto e pé: processo n°
0013781-79.2015 ação penal em curso, fls. 158; fls. 159 mesmo processo de
fls. 158). Aqui, entretanto, merece reparo a sanção imposta
para afastar os maus antecedentes, pois entendo ser
aplicável a Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, vez que no caso em apreço, trata-se de processos
em curso, de modo que não podem ser considerados como
maus antecedentes.
Neste ponto, embora anteriormente não vinha
reconhecendo a Súmula 444 do Superior Tribunal de
Justiça, pois entendia, e ainda entendo, que a biografia
moral do acusado, naquele momento do cálculo, deve levar
em conta tudo o que pode ser “desfavorável” no seu
comportamento, de forma a determinar, de maneira plena, a
real individualização da pena, não distinguindo, para tanto,
existência
de
inquéritos
policiais,
ações
penais
em
andamento, processos com condenação em primeiro grau e,
por fim, condenações transitadas em julgado. Tudo poderia e
deveria ser avaliado dentro da discricionariedade do
Julgador. No entanto, curvo-me ao entendimento majoritário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
15
agora ressaltado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no
RE 591054, de Santa Catarina, relator Ministro Marco
Aurélio, onde foi julgado, pelo pleno, mérito de tema com
repercussão geral, com a seguinte decisão: “O Tribunal,
decidindo o tema 129 da Repercussão Geral, por maioria
e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao
recurso extraordinário, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski (Presidente), Rosa Weber, Luis Fux e
Cármen Lúcia, firmando-se a tese de que a existência de
inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em
julgado
não
pode
ser
considerada
como
maus
antecedentes para fins de dosimetria da pena. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto
em assentada anterior. Presidiu o julgamento o Ministro
Ricardo Lewandowski. Plenário, 17.12.2014”.
A favor do entendimento ora esposado,
convém apontar os precedentes jurisprudenciais abaixo
colacionados:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
16
AUMENTO
INJUSTIFICADO.
SÚMULA
444/STJ.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
(...)
III - A pena deve ser fixada com fundamentação
concreta e vinculada, tal como exige o próprio
princípio do livre convencimento fundamentado (arts.
157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda
parte da Lex Maxima). Considerações genéricas,
abstrações ou dados integrantes da própria conduta
tipificada não podem supedanear a elevação da
reprimenda.
IV - O aumento imposto à pena-base revela-se
injustificado, eis que ausente fundamentação concreta e
vinculada.
V 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base' (Súmula
444/STJ). Tampouco podem ser utilizados para
caracterizar personalidade voltada para a pratica de
crimes ou má conduta social (Precedente).
(STJ, HC 288402 SP 2014/0030025-0, Relator Min. Félix
Fischer, 5a Turma, DJe 18/11/2014, destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL.
PERSONALIDADE.
NEGATIVAÇÃO.
INQUÉRITOS
E
AÇÕES
PENAIS
EM
CURSO.
UTILIZAÇÃO.
DESCABIMENTO.
SÚMULA 444/STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
VIA
INADEQUADA.
1. Segundo a Súmula 444/STJ, é vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar
a pena-base. Sendo assim, correta a decisão agravada,
que
entendeu
inidônea
a
utilização
de
tal
fundamentação para considerar como negativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
17
circunstância judicial da personalidade.
2. Em recurso especial, é inviável a análise de matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1213165 RS 2010/0178452-4,
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento: 10/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 19/12/2013, destaquei).
Assim, a teor do acima exposto, não se
justifica o aumento porque o recorrente apenas responde a
outros processos, acolhido, nesta parte, pleito defensivo.
Assim, retorno a pena-base ao mínimo legal
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, Incabível o reconhecimento
da atenuante da confissão, uma vez que o apelante não
compareceu em juízo para confirmar a versão apresentada
em solo policial e não foi ela utilizada como fundamento para
a condenação. Embora tenha admitido a prática delitiva na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
18
fase policial, não confirmou em juízo. Assim, evidente que o
apelante não faz jus à pleiteada circunstância atenuante,
visto que não ocorreu o requisito legal essencial necessário à
concessão da benesse, qual seja, real arrependimento,
conforme já decidido na r. sentença de primeiro grau. De
qualquer maneira, ela não poderia determinar redução
aquém do mínimo, já definido (Súmula 231 do C. STJ).
Pelo reconhecimento do furto “privilegiado”,
fica substituída a “reclusão”, pela “detenção”, como já
motivado. A medida, então, se apresentou mais adequada
pela situação concreta de gravidade, em se tratando de crime
qualificado e com valor da “res” menor que o salário mínimo.
Mantenho
o
regime
aberto
para
o
cumprimento da pena, pois é o mais adequado ao caso, nos
termos do artigo 33, §2o, letra c, e §3o, do Codex Repressivo
Pátrio, não comportando, em recurso exclusivo da Defesa,
qualquer modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
19
E diante das condições judiciais favoráveis,
diante do “privilégio” reconhecido, acertada a substituição da
pena corporal por duas penas restritivas de direitos (artigo 44,
§2o, segunda parte, do Código Penal), consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena e
limitação de fim de semana, a ser especificada pelo Juízo
das Execuções Penais.
Destaca-se, embora prevista a substituição
por somente pena de multa, que seria ela inadequada e
insuficiente à repressão e prevenção do delito, podendo,
inclusive, servir como incentivo a que insistisse na conduta
criminosa.
Pelo regime aplicado, não se cogita do artigo
387, §2o, do Código de Processo Penal.
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível ainda
que por maioria, a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013781-79.2015.8.26.0482 -Voto no 17910
20
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c.
artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal. No
caso, estando solto o apelante, não se observa necessidade,
porque ausentes causas legais, de decretação da medida
extrema, restando aguardar o trânsito em julgado para início
de cumprimento da pena.
Pelo exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo para reduzir e alterar a natureza da
sanção, resultando a reprimenda, então, em 02 (dois) anos
de DETENÇÃO (no lugar de reclusão), mais o pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, cada qual no
piso, por incurso no artigo 155, §§ 2o e 4o, incisos I, do
Código Penal, no mais, mantida, a r. sentença por seus
próprios e precisos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR